Tribunal: STF
Processo: HC 67999
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-10-02
Data de publicação: 1990-10-02

Ementa:
JÚRI: TESTEMUNHA: SUBSTITUIÇÃO.
ARROLADA A TESTEMUNHA PELA DEFESA, NA CONTRARIEDADE AO LIBELO, MAS
FRUSTRADA A SUA INTIMAÇÃO PARA DEPOR EM PLENÁRIO, O PEDIDO DE SUA
SUBSTITUIÇÃO NÃO PODE SER ARBITRARIAMENTE INDEFERIDO, SE NÃO OCORRE
A HIPÓTESE RESSALVADA NO ART. 397 C. PR. PENAL.